Tribunal: TJES
Processo: 0006785-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006785-05.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO GALDINO DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. NULIDADE DE ABORDAGEM NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ATIPICIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03) e porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06), após abordagem por agentes da Guarda Municipal que encontraram munição de calibre 9mm, estojos de calibres diversos e crack em posse do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se incide o princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munição; (iii) saber se a conduta de portar crack para uso pessoal é atípica à luz do entendimento do STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP, restando configurada no caso pela comunicação de furto recente e localização do réu com objetos compatíveis, além da inexistência de coação no acesso aos pertences. 4. O crime de porte de munição é de perigo abstrato e, embora se admita a insignificância em casos excepcionais, a posse de munição apta acompanhada de estojos de outros calibres e drogas evidencia maior reprovabilidade, afastando a bagatela. 5. A tese de atipicidade da posse de drogas para consumo pessoal firmada pelo STF no Tema 506 restringe-se exclusivamente à substância
cannabis sativa
, não se estendendo ao crack ou cocaína, mantendo-se a tipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A existência de fundados indícios de prática delitiva pretérita e a posse de objetos compatíveis com o crime noticiado justificam a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de munição quando o contexto fático, como a posse de variados petrechos e drogas, indica periculosidade social da ação.

A descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal decidida pelo STF no Tema 506 alcança apenas a maconha, permanecendo típica a posse de outras substâncias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006785-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO GALDINO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme narrado, trata-se de apelação interposta por
MAURÍCIO GALDINO DA ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de entorpecente para consumo pessoal), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 30/08/2022, por volta das 9h30, no bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado foi abordado por agentes da Guarda Municipal, após uma denúncia de furto na região. Durante a abordagem, constatou-se a existência de mandado de prisão em seu desfavor e, em sua posse, foram encontradas uma munição de arma de fogo calibre 9mm, seis estojos de munições (três de calibre .38 e três de calibre .22), além de um pino de crack destinado ao consumo pessoal.

A Defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas; (ii) absolvição quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pela aplicação do princípio da insignificância; e (iii) absolvição quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, por atipicidade da conduta.

Nenhuma das teses merece acolhimento
.

Quanto à alegada nulidade da abordagem policial, não se verifica ilegalidade na busca pessoal. Consta dos autos que a abordagem decorreu de comunicação imediata de ocorrência de furto. Ao localizarem o acusado com objeto compatível com o bem subtraído, restou configurada fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, afastando a alegação de abordagem arbitrária.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a fundada suspeita não exige certeza absoluta ou prova pré-constituída da infração penal, bastando a presença de elementos objetivos que indiquem a plausibilidade de sua ocorrência, sob pena de inviabilizar a própria atividade de polícia ostensiva:

I - Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP,
cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção
” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II - No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235408 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

Ademais, conforme relatado em juízo, o próprio acusado franqueou o acesso ao conteúdo da sua mochila, inexistindo qualquer indício de coação ilegal. Na ocasião, foram encontrados objetos ilícitos em posse do apelante, em contexto de flagrante delito, o que legitima a atuação policial.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

No que se refere ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a aplicação do princípio da insignificância não se mostra cabível.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de efetiva potencialidade lesiva do artefato apreendido, razão pela qual, em regra, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.

Embora se admita, excepcionalmente, a incidência do referido princípio em hipóteses muito específicas, tal flexibilização exige a análise rigorosa do contexto fático, não se limitando ao critério meramente quantitativo:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública
” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2.
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)

Na hipótese dos autos, a conduta não se apresenta isolada nem destituída de relevância penal. Além da munição apta ao disparo, o acusado encontrava-se na posse de estojos de munições de diferentes calibres, bem como de substância entorpecente (crack), além de possuir mandado de prisão em aberto, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a incidência do princípio da insignificância.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável o reconhecimento da atipicidade material.

Por fim, quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), a tese de atipicidade não procede. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506, restringiu a atipicidade penal ao porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não a estendendo a outras substâncias entorpecentes.

[...]
A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa
, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados. 4.
A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas
. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral. 6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes (ARE 1.555.183; ARE 1.552.897; ARE 1.541.550). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (RE 1551670, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2025 PUBLIC 01-09-2025)

No caso, a substância apreendida (crack) não se enquadra na hipótese de descriminalização reconhecida pela Corte Suprema, permanecendo típica a conduta.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.